Tribunal: STF
Processo: ADI 1486
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-12
Data de publicação: 1996-09-12

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
Complementar nº 70/91. Pedido de liminar. Falta de legitimidade
ativa. Ademais, no caso, só é cabível o controle difuso de
constitucionalidade.
- Trata-se de uma associação que não congrega as empresas
jornalísticas em geral, mas apenas uma fração delas, ou seja, as
situadas em município do interior dos Estados-membros.
- Ora, esta Corte, em casos análogos, tem entendido que há
entidade de classe quando a associação abarca uma categoria
profissional ou econômica no seu todo, e não quando apenas abrange,
ainda que tenha âmbito nacional, uma fração de uma dessas categorias
(assim, a título exemplificativo, nas ADINs 846 e 1297, com
referência a entidade que abarcava fração de categoria funcional, e
na ADIN 1295, relativa a associação de concessionárias ligadas pelo
interesse contingente de terem concessão comercial de um produtor de
veículos automotores).
Ademais, não se atacando dispositivo da Lei Complementar em
causa que tenha determinado expressamente a sua aplicação a
operações relativas a jornais, mas, sim, a aplicação concreta dessa
Lei a tais operações, o controle de constitucionalidade cabível é
apenas o difuso.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando
prejudicado o pedido de liminar.